Tribunal: STF
Processo: RHC 251974
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Beutler Marconato interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 74):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL E VIAS DE FATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em razão da impropriedade da fundamentação para obstar a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP). 



    2. O paciente é acusado de injúria racial e vias de fato, com alegação de violência real contra a vítima. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer proposta de acordo de não persecução penal, com base na alegação de violência real, é válida. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência desta Corte estabelece que não há nulidade na recusa do oferecimento de proposta de ANPP quando o Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários. 



    5. O acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do acusado, mas sim um resultado de convergência de vontades entre o Ministério Público e o investigado. 



    6. A alegação de violência real contra a vítima impede a homologação do acordo, conforme o art. 28-A, § 7º do CPP.



    7. O habeas corpus não é a via adequada para revolvimento fático-probatório. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 920.723 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, seja reconhecida a ilegalidade na “retratação” do Ministério Público em oferecer o acordo de não persecução penal ao recorrente.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário, assim resumido:



    Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Injúria racial, vias de fato e comunicação falsa de crime. Propositura de ANPP ao acusado e posterior retratação pelo Ministério Público. Possibilidade antes da homologação judicial. Incompatibilidade do benefício com crimes raciais e praticados com violência contra a pessoa. Precedentes do STF. 



    – Requer-se o não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    No caso em espécie, restou observado o previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal.



    Ademais, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (com meus grifos)



    No caso, conforme ressaltou o acórdão recorrido, “o paciente está sendo acusado não só por injúria racial, mas também por vias de fato, pois teria empregado violência contra a vítima Alessandra Silva (Assistente de acusação), ao arremessar contra ela um pote cheio de feijão, que, no entender das instâncias ordinárias, ensejou violência real contra a vítima, o que leva ao óbice da homologação de acordo de não persecução penal”. 



    Ditante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (crime cometido com violência real, no caso), entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.